Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-86.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002460-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.324.011-10 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CRISTIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 060.524.861-39 (APELANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALIA SANTOS DE JESUS - CPF: 057.932.761-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CRISTIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 060.524.861-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Associação para o tráfico. Participação demonstrada em diálogos interceptados. Regime fechado modificado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da L. n. 11.343/2006), fixando a pena em
3
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa. A defesa requer absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento, para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão comprovadas a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, elementos indispensáveis à configuração do crime de associação para o tráfico;
e

(
ii
) estabelecer se o regime inicial fechado é proporcional diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. Os elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente os diálogos extraídos de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, demonstram que o recorrente se associava de modo estável e duradouro a grupo voltado à prática do tráfico de drogas.

4. O conjunto de provas, formado por relatórios técnicos e depoimentos de policiais, evidencia a integração do recorrente ao grupo criminoso, inclusive com a utilização de conta bancária de terceiro para movimentações relacionadas à atividade ilícita.

5. A negativa de autoria do recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, restando isolada frente às demais provas constantes dos autos.

6. Conforme precedentes desta Corte, os depoimentos de policiais são válidos para fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos de prova.

7. A estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal do art. 35 da L. n. 11.343/2006 estão caracterizadas, não sendo exigido tempo mínimo para sua configuração, desde que demonstrado o dolo associativo.

8. A fixação do regime inicial fechado, com base exclusiva na reincidência, não se mostra adequada, considerando a pena inferior a quatro anos e a ausência de outras circunstâncias desfavoráveis, nos termos da Súmula n. 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para fixar o regime inicial semiaberto, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Tese
s
de julgamento
: "1. O crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, ainda que não haja tempo mínimo de duração.
2
. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e depoimentos policiais harmônicos com o restante da prova são aptos a fundamentar a condenação. 3. É admissível a fixação do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 33, § 2o, "b" e "c"; L. n. 11.343/2006, art. 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 269; TJMT, IUJ n. 101.532/2015,
Enunciado n. 8; TJMT, Ap. Crim. n. 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Cust
ó
dio
d
e Oliveira Pinto
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002460-86.2023.8.11.0055
, pela prática do crime de associação para
o tráfico
(art. 35
, caput,
da Lei n. 11.343/06), condenando-o à pena de
3
(
três
) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
,
e
800
(
oitocentos
) dias-multa, fixados no valor de 1/30
(
um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo édito condenatório, Cristiano Custódio de Oliveira Pinto foi condenado pelo crime de associação para o tráfico

(art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
3
(três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
700 (setecentos) dias-multa fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo substituída
a pena por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas no juízo da execução penal
.

O apelante
, nas razões
recursais que se encontram
no ID
284355906
,
requer
sua absolvição, ao argumento de que não restaram demonstradas as elementares da estabilidade e permanência do vínculo
associativo necessárias
para caracterizar o delito do art. 35, caput da Lei n. 11.343/06
;
sustentando a ausência de provas para a condenação; ou, subsidiariamente, (
ii
) o
abrandamento do regime de cumprimento de
pena fixado na sentença condenatória para o
semi
aberto, porquanto o regime
fechado
revela-se desproporcional à pena que lhe foi aplicada.

O Ministério Público, nas contrarrazões
constantes
no ID
284355915
,
pleiteia

pel
o desprovimento
deste
recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
294283381
,
manifesta pel
o parcial provimento deste recurso, para alterar o regime prisional para o semiaberto
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
284356360
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos que mês de agosto de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
CRISTIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO e ADRIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA PINTO
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para fins da prática reiterada do delito de tráfico de drogas com as pessoas
Kelvy
Costner Souza Mendes e Alessandro Sales de Carvalho.

Inicialmente, foi instaurado um inquérito policial em desfavor de
Kelvy
Costner Souza Mendes e Alessandro Sales de Carvalho para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse e porte ilegal de arma de fogo, oportunidade que a Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos em poder
dos mesmos
sendo deferido por meio dos autos no. 1013832-66.2022.8.11.0055.

Nesse sentido, por meio da quebra de sigilo telefônico
retromencionado
foi possível obter informações de que os denunciados estavam associados com os traficantes
Kelvy
e Alessandro,
cujo os

quais respondem a ação penal no. 1013702-76.2022.8.11.0055 pela prática dos crimes acima especificados. Diante desse contexto, consoante relatório de técnico de análise de dados (f. 14/44),
Kelvy
possuía um contato constante com o denunciado Cristiano, por meio do
WhastApp
, e entre os diálogos mantido entre ambos foi encontrado um vídeo em que o denunciado estava na companhia de
Kelvy
, Alessandro e Gerson Tocantins de Oliveira, réus em diversas ações penais pelo crime de tráfico de
drogas, em uma casa ingerindo bebida alcoólica e ostentando armas de fogo, evidenciando o vínculo associativo entre eles.

Ainda, após o envio do aludido vídeo,
Kelvy
encaminha a Cristiano duas imagens de entorpecentes e conversam sobre a morte de um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital— PCC (f. 27/28 e 35).

Além disso, ressai dos autos que
Kelvy
residia em uma casa que era alugada pelo implicado Cristiano antes da sua prisão preventiva, sendo que, no dia 31/08/2022,
Kelvy
orientou o denunciado a retirar todos os materiais ilícitos do referido imóvel, tais como entorpecentes, balança de precisão, armas de fogos e outros, para que ninguém percebesse que o local servia como ponto de preparação de substâncias entorpecentes e
mercância
de drogas ilícitas.

Outrossim
, quanto ao denunciado Adriano, constatou-se que o implicado possuía contato direito com o
Kelvy
e tratavam

sobre vendas de substâncias entorpecentes nesta urbe. Nesse sentido, no dia 25/08/2022, o denunciado encaminhou sua chave
pix
para
Kelvy
e recebeu a quantia de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referente
à venda de drogas ilícitas e pelo “corre”.

Em outro diálogo, no dia 22/08/2022,
Kelvy
questiona o denunciado Adriano se ele possuía substâncias ilícitas para entregar/
fornecer
para outros usuários. Ainda,
Kelvy
encaminha um vídeo exibindo as munições de arma de fogo que foram adquiridas pelo implicado. Ademais, no dia 25/08/2022, o denunciado indagou
Kelvy
se ele teria entorpecentes para vender para um terceiro, instante que
o mesmo
confirma e encaminha ao denunciado duas imagens contendo entorpecentes pesados em uma balança de precisão – f. 38.

Diante disso, extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida e duradoura com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas com outras pessoas envolvidas com o comércio ilícito de drogas nesta urbe, visando
a
aquisição e venda de entorpecentes e a divisão de lucros oriunda da
mercância
de substâncias entorpecentes.

[...]

Destaques no original.

A
materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas está
comprovada nos autos
por meio

d
a
portaria no 2023.10.1104 (ID

284355394
)
,
o Relatório Técnico de Análise n. 047/2022– DRPJC/TS/NI (ID 284355397)
, Relatório n. 2023.12.2303 (ID
284355884
)
,
e d
as conversas extraídas de aparelhos celulares dos investigados
, as quais apontam a atuação coordenada e duradoura entre o apelante e os demais envolvidos, todos voltados à prática do tráfico de entorpecentes
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, embora ele sustente que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como extrair de seus argumentos elementos capazes de desconstituir a sentença condenatória, uma vez que
a prova produzida durante a instrução demonstra a prática do crime de associação para o tráfico de drogas por parte dele.

De início, destaca-se o depoimento prestado em juízo pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr.
Adil
Pinheiro de Paula, que detalhou o início das investigações que culminaram na identificação do envolvimento do apelante Adriano e de seu irmão Cristiano na associação criminosa (Relatório de Mídias - ID 284356441).

Segundo o delegado, as diligências começaram com a localização de uma residência em que foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes. Nessa ocasião,
Kelvy
e Alessandro foram presos em flagrante. Os celulares dos investigados foram apreendidos e, após autorização judicial, submetidos à análise técnica.

Conforme registrado no Relatório Técnico de Análise no 047/2022 – DRPJC/TS/NI (ID 284355397), os dados extraídos dos aparelhos confirmaram a participação de Adriano e Cristiano na prática de tráfico de drogas. Destacou, ainda, que o imóvel utilizado para armazenamento dos entorpecentes estava alugado em nome de Cristiano.

O relatório das conversas telefônicas revelou diálogos entre
Kelvy
e Cristiano, bem como entre
Kelvy
e Adriano, tratando de negociações de drogas. Ficou evidenciado que cabia ao apelante a venda direta das substâncias ilícitas. Por fim, o delegado ressaltou que o teor das mensagens indicava atuação estável e duradoura da associação criminosa.

Corroborando esse depoimento, a investigadora da Polícia Civil Cristiane de
Luque
Franco, responsável pela elaboração dos relatórios das quebras de sigilo, esclareceu que, a partir da análise do material extraído dos celulares de
Kelvy
e Alessandro, foi possível comprovar a existência de uma associação voltada ao tráfico de drogas

(Relatório de Mídias - ID 284356441).

Segundo ela, nas conversas interceptadas, identificou-se que o apelante Adriano Custódio de Oliveira Pinto era conhecido pelo codinome “Branquinho”, fato confirmado em áudios nos quais ele orientava
interlocutores
a realizarem pagamentos em nome de sua convivente,
Thalia
, havendo inclusive comprovante de transferência em nome dela. Apesar de não haver transferências diretamente vinculadas ao nome ou CPF de Adriano, ele utilizava os dados bancários de
Thalia
de forma reiterada para movimentações financeiras relacionadas ao tráfico.

A investigadora também informou que áudios e imagens revelaram conteúdos comprometedores, como registros de drogas e armas de fogo. Citou um vídeo no qual aparecem Cristiano,
Kelvy
e Gerson (posteriormente preso em outro contexto), ostentando armamentos, o que reforça a vinculação do grupo a práticas criminosas.

Acrescentou que os áudios evidenciam rivalidade entre facções criminosas atuantes em Tangará da Serra, com menções a homicídios envolvendo membros do PCC e do CV. Embora não tenha sido possível afirmar categoricamente a filiação do apelante a uma facção específica, os diálogos demonstram o contexto de organização e permanência do grupo.

Quanto à identificação dos envolvidos, esclareceu que Cristiano foi identificado por meio do número de telefone e pelo contexto de investigações anteriores, além de ser o responsável pelo aluguel do imóvel. Já a participação de Adriano foi confirmada por áudios em que sua voz foi identificada, bem como pelo uso do apelido “Branquinho” e pelas menções feitas por Cristiano.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido
nestes

autos
, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em
incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir
resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE
OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os
agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de
drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e
maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/
STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cumpre mencionar que, embora
Adriano Custódio de Oliveira Pinto tenha negado a prática do crime, sua negativa permanece isolada frente aos demais elementos dos autos, que demonstram de forma clara seu envolvimento com o grupo criminoso.

Além disso
,
o
Relatório Técnico de Análise (ID 284355397) reforça o entendimento, ao apresentar trechos de conversas e áudios que comprovam a integração do apelante ao grupo criminoso. As mensagens revelam a divisão de tarefas e a habitualidade no trato com substâncias ilícitas, inclusive com recebimento de valores via
Pix
e en
vio de imagens de entorpecentes
, conforme se observa a seguir:

[...]
No dia 17/08/2022, CRISTIANO pede (PTT-20220817-
WA0030.
opus) “
ow
manda aquele vídeo nossa lá” e KELVY responde (PTT-20220817-WA0031.opus) “Eu
num
tenho mais mano,
mais
eu vô
ve
cum JAPA aqui si ele tem”. As
11:18
:25, KELVY reencaminha o vídeo (VID-20220817 WA0032), em que aparecem as pessoas de ALESSANDRO SALES DE CARVALHO, CRISTIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA PINTO, GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA e KELVY COSTNER
SOU[
1]ZA MENDES, em uma casa de piscina bebendo, ouvindo música e ostentando armas de fogo, vídeo este demonstrado nos comentários com o contato ALESSANDRO SALES DE CARVALHO, cujo vulgo é “JAPA”, o que deixa evidente a parceria entre tais suspeitos.

No dia 19/08/2022 comentam sobre a morte de JOSÉ DE BRITO JÚNIOR, vulgo “
BRI[
1]TO”, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital/PCC, ocorrida por volta das 10H30MIN da mesma data (19/08/2022). CRISTIANO diz (PTT-20220819-
WA0286.
opus) “nada não uai,
nóis

tava
pegando mais
du
que o Brito,
us
cara
achanu

qui
era tudo o Brito, vai continuar
daquele jeito, agora
qui
eles vão ficar só u
zóio

memu
, vai
falá

manu
tem mais gente ai
véio
, hora
qui

encostá
mais um carro com cinco, seis
di
novo daquele modelo, eles vai
falá
não num era u Brito não, u
bagu
[1]
lho
tá
loco”.KELVY
acrescenta (PTT-20220819-WA0288.opus) “Tem
qui
í cu dois carro
ce
tá
ligadu

viado
, uma equipe grande tem outros guri
tamém
aqui,
vamu
daquele jeitão”.

Em 22/08/2022 (
16:50
:44 e 16:51:00), CRISTIANO menciona (PTT-20220822- WA0127.opus) “Então eu ia
pegá

uceis
aí
pa

nóis

subí
lá em cima lá
viado
,
pa
vê si
aqueles cara
tá lá,
passá
lá agora”, (PTT-20220822-WA0128.opus) “
Matá
esse maldito aí,
matá
ele i
us
outros, tem
qui

começá
a
ripá
essa gurizada tudo, pô fim
nesses cara mano”
.

A residência na qual KELVY COSTNER morava até a sua prisão, era alugada por
CRIS[
1]TIANO, conforme afirmado pelo próprio nos seguintes áudios: 31/08/2022 as 13:49:41 - (PTT[1]20220831-WA0113.opus) “Mano
ce
mandou mensagem eu lembrei agora
ducê
, deixa eu
falá
u
véio

du
aluguel mandou mensagem
viado
,
cêis
num
qué

pagá
aluguel
essi
mês i
ficá
nu prazo aí
pa
saí até dia vinte e oito
viado
?
pa
num
cumplicá
u meu
ladu
aqui
tamém
”; 01/09/2022 as 14:57:30 - (PTT[1]20220901-WA0157.opus) “Não pô, aquela vez lá eu falei
pucê

qui
eu
cunversei
cum ele i ele falou
qui

quiria

qui
saísse da casa, falou não si é outra pessoa
qui

fô

morá
pode saí, lembra? As
cunversa

tá
aqui, falou não CRISTIANO
si
, eu
num
conheço u
caara
, aí eu ainda renovei u contrato nu meu nome
purque
eu
qui
falei
qui
fiquei entendeu, aí ele acha
qui
eu que
to
morando aí pô”, e as 16:34:59 - (PTT-20220901-WA0215.opus) “mandei mensagem aqui pra ele já
viado
, pelo amor de Deus pega tudo
us
trem aí,
num
deixa flagrante nenhum nesse barraco aí não
viado
”.

[...]

Seguem os áudios, transcrições e imagem que comprovam o mencionado: (PTT20220825-
WA0078.
opus) - KELVY – “Opa mano, deixa eu
falá

pucê

éé
,
cantô
um corre de
cenhão

di
chá aqui intendeu, aí eu ia
soltá

du
da buchinha aqui né, mais aí eu cacei a bucha e
num
achei mano, aí eu fui i peguei
du

prenssado
que dá umas cem grama, i
soltei lá
qui
u cara
tava

esperanu
lá já né, aí é u
siguinte
manda u seu
pix
aí
qui
eu vou
lançá

us
cem real aí”;

(PTT-
20220825WA0079.
opus) - KELVY – “Tinha cento e uma grama, aí eu tirei dezesseis grama tá
ligadu
”; (PTT-20220825- WA0144.opus) - KELVY – “Aí é u
siguinte
eu vô
mandá
mil e cem intendeu, cem é
du
corre e mil
cê
tá
ligadu
né,
mandá
mais mas
falá

pucê
mano, ave cara...
cê
é doido”; na sequência KELVY encaminha o comprovante de transferência via
pix
(...) Em 25/08/2022 (13:55:42), ADRIANO (“Branquinho”) indaga: (PTT20220825- WA0188.opus) “Hein deixa eu
falá

pucê
, será
qui

num
tinha como
cê
dá uma força
dii

soltá
um mano ali nessas cinquenta grama
di
pura aí, nessas cem grama aí
di
chá ai, na verdade
num
tem mais cem né? Mai essa
qui
sobrou aí, é u quê?
Éé
sobrou oitenta i pouca né? Nessas oitenta i pouca
ai
, essas cinquenta grama aí
di
da pura
ai
? Será
qui
tinha como
cê
dá essa força?”. KELVY prontamente responde (PTT-20220825-
WA0189.
opus) “
Demorô
tem como
memu
ué, eu
vôô

mandá
foto aqui,
du

qui
sobrou
du
chá”, e envia as imagens abaixo: As 21:06:03 da mesma data, ADRIANO (“Branquinho”) pergunta (PTT-20220825- WA0666.opus) “
Intão
, tem como
cê

separá

ai
, três de cinco grama tá
ligadu
, três de cinco grama e uma de vinte e cinco, i uma de vinte e cinco grama?”.
[...].

A estabilidade e a permanência exigidas pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas não pressupõem tempo mínimo, bastando
a
demonstração do dolo em associar-se de forma duradoura para a prática do tráfico. Esse dolo está evidenciado na conduta de Adriano, plenamente integrado à engrenagem criminosa, atuando na distribuição e consciente da estrutura da qual fazia parte.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação de Adriano Custódio de Oliveira Pinto pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena, é possível fixar modalidade diversa do fechado.

O magistrado de origem, ao proferir a sentença (ID 284355903), fixou o regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante. Contudo, aplica-se ao caso a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Dessa forma
, a fixação do regime semiaberto revela-se adequada e juridicamente amparada, uma vez que atende às diretrizes do art. 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, harmonizando-se com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Adriano Custódio de Oliveira Pinto
,
tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena, que passa de fechado para semiaberto,
mantendo
inalterado os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025